Tribunal: TCU
Processo: 029.745/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Ana Helena Guimaraes de Moura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina pedido de reexame interposto por Ana Helena Guimarães de Moura contra o Acórdão 2019/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria em favor da ora recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. autorizar o registro do ato de aposentadoria de Ana Helena Guimarães de Moura, mantendo, contudo, a decisão por considerá-lo ilegal; 9.3. notificar a recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.